Tribunal: TJMT
Processo: 0007712-76.2016.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007712-76.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GRAZIANE DE OLIVEIRA FLORENCIANO - CPF: 030.454.751-40 (APELADO), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO

CÍVEL
0007712-76.2016.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

S.A.

APELADO: GRAZIANE DE OLIVEIRA FLORENCIANO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – REJEIÇÃO – FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA CONTESTADAS – SUPOSTA APURAÇÃO DO VALOR PELA MÉDIA DE CONSUMO –ALEGAÇÃO DE REGULARIDADE DA COBRANÇA – DEMONSTRAÇÃO –

VALORES QUE REPRESENTAM O EFETIVO CONSUMO, TIRADOS PELA LEITURA DO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – INEXISTÊNCIA DE DEFEITO NO APARELHO MEDIDOR –

RECURSO PROVIDO.

Se no momento do protocolo do recurso de apelação cível os prazos processuais, tanto dos processos físicos como eletrônicos, encontravam-se suspensos pelas portarias de medidas de prevenção ao contágio do Covid-19, não há falar-se em intempestividade do apelo.

Constatado pelas faturas juntadas pela própria autora que o valor cobrado foi apurado com base na leitura do medidor de energia elétrica da unidade consumidora, contra o qual a perícia do juízo não apurou nenhum defeito, não se verifica a irregularidade apontada pela demandante, devendo ser reformada a sentença para julgar improcedente a ação.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
n
a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais
promovida por
GRAZIANE DE OLIVEIRA FLORENCIANO
contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para:

a) determinar o refaturamento das faturas relativas aos meses de novembro/2015 a fevereiro/2016 pela média dos últimos 12 (doze) meses;

b) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais em favor da autora, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros desde a citação e correção monetária a partir do julgado;

c) condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC/15.

Em síntese, sustenta a apelante que a recorrida não trouxe elementos capazes de comprovar suas alegações, ficando no campo do inconformismo.

Alega que a concessionária demonstrou que não há irregularidade nos valores cobrados nas faturas impugnadas, pois obtidos mediante leitura do medidor de energia elétrica, realizada mensalmente na unidade consumidora.

Salienta que as faturas impugnadas dos meses 11/2015 a 02/2016 retratam fielmente o consumo de energia elétrica da apelada, bem como que a partir de 2015 as contas de energia contaram com o acréscimo do Sistema de Bandeiras Tarifárias, inexistindo aumento injustificado de valor na conta, pois as citadas bandeiras constituem uma forma diferente de apresentar o custo representado na fatura, o que geralmente não é percebido pelo consumidor.

Defende a inexistência de dano moral a ser indenizado e requer, de forma subsidiária, a redução do
quantum
indenizatório fixado.

Insurge-se quanto ao termo inicial da correção monetária e dos juros, ao argumento de que devem incidir a partir da fixação definitiva da indenização por danos morais, bem como quanto à condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, defendendo a aplicação de sucumbência recíproca, na forma do artigo 86 do CPC/15, por ter a parte apelada decaído de 95,5% do pleito indenizatório.

No mais, prequestiona a matéria e os artigos 188, inciso I, 389, 394 e 397, todos do Código Civil; e artigo 86 do Código de Processo Civil/15.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Ao apresentar as contrarrazões, a apelada suscitou preliminar de intempestividade do recurso, sob o argumento de que a presente demanda, que originou-se fisicamente em 09/06/2020, foi convertida em processo eletrônico, tendo tal conversão disponibilizada no DJE nº 10754, de 16/06/2020 e publicado no dia 17/06/2020.

Afirma que 15 dias após a intimação da conversão de tipo de tramitação (híbrido) se deu no dia 08/07/2020, dando o inicio para contagem do prazo para o presente Recurso de Apelação em 09/07/2020 e findando o prazo em 29/07/2020. Assim, entende que o recurso protocolado em 03/08/2020 é intempestivo.

No mérito, refuta os argumentos do recurso requerendo o seu desprovimento (ID 61394001)

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado,
a apelada alega a intempestividade do recurso.

É cediço que diante da pandemia causada pelo Covid-19, os prazos processuais dos processos físicos e também eletrônicos foram suspensos por meio das Portarias - Conjuntas nºs 247, 281, 305, 321, 343, 372, 399 e 400, sendo que os processos eletrônicos tiveram os prazos suspensos de 17/03/2020 a 30/04/2020 (Portarias-conjuntas 247 e 281) e os processos físicos de 17/03/2020 a 17/07/2020 (Portarias -conjuntas 247 e 399).

No caso dos autos, o processo, iniciado de forma física, passou a tramitar eletronicamente a partir de 08/06/2020, sendo a certidão de conversão do tipo de tramitação (híbrido) publicada no dia 17/06/2020, no DJe nº 10754, ou seja, quando já findado o período de suspensão dos prazos dos processos eletrônicos.

Por sua vez, a decisão dos Embargos de Declaração opostos contra a sentença foi publicada no dia 06/03/2020 (sexta-feira), no DJe nº 10689.

Assim, o prazo para apresentação do recurso de apelação cível se iniciou no dia 09/03/2020 (segunda-feira) e, após o transcurso de seis dias, foi interrompido, no dia 17/03/2020, pela Portaria -Conjunta 247/2020, reiniciando novamente em 18/06/2020 (quinta-feira), após a publicação da certidão de conversão do tipo de tramitação (híbrido), ocorrida em 17/06/2020.

Ocorre que, ao contrário do que alega a recorrida, o recurso de apelação cível foi protocolado em 14/04/2020, quando os prazos – tanto dos processos físicos como eletrônicos ainda estavam suspensos, conforme se denota do andamento processual da presente ação, pelo endereço eletrônico

http://servicos.tjmt.jus.br/processos/comarcas/dadosProcessoPrint.aspx?action,
in verbis
:

"
03/08/2020

Juntada de Recurso do Requerido

Juntada de documento protocolado pela WEB através do Sistema PEA.

Recurso do Requerido, Id: 1460935, protocolado em: 14/04/2020 às 18:43:02
."

Desta feita, não há falar-se em intempestividade do apelo, razão pela qual

rejeito a preliminar
suscitada.-

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 61391963) que a autora, ora apelada, é titular da unidade consumidora nº 2612984 e também beneficiária da tarifa social de Energia Elétrica, tendo em vista a localização do imóvel em área carente da cidade.

Consta que foi surpreendida com o aumento das faturas de energia elétrica a partir do mês de outubro de 2015, atingindo o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), a qual, após reclamação junto à concessionária, foi corrigida para R$ 23,78 (vinte e três reais e setenta e oito centavos).

Segundo a demandante, nos meses subsequentes, novembro/2015 a fevereiro/2016, o valor veio novamente elevado, sendo que as faturas estavam sendo emitidas pela média, mesmo sem consumo algum após o natal, quando houve a interrupção do fornecimento de energia elétrica.

Narra que diante da suspensão dos serviços, precisou se abrigar na residência dos seus pais juntamente com seus filhos e marido.

Sob tais argumentos, ajuizou a presente demanda.

Pois bem
.

O artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor dispõe acerca dos serviços públicos e a sua forma de prestação, in verbis:

“
[...] Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código
.”

Logo, em se tratando de prestadora de serviço público, deve-se aplicar a norma inserta no artigo 14 do CDC, que reforça a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviço pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à sua prestação.

No caso, a autora alega que o valor das faturas contestadas foi apurado pela média de consumo, procedimento que estaria sendo praticado há mais de dois anos, o que é ilegal e não representa o seu efetivo consumo.

Contudo, da simples análise das faturas acostadas aos autos pela própria demandante (IDs

61391967 - Pág. 2 a 61391969 - Pág. 4), é possível observar que foi realizada a leitura do medidor de energia elétrica, de modo que todos os valores cobrados foram apurados com base no efetivo consumo da autora e não na média conforme alega.

Aliás, percebe-se a confusão cometida pela demandante pelo destaque efetivado com pincel
destaca texto
nas referidas faturas, marcando a frase logo abaixo do Histórico de Consumo KWh "
MÉDIA DOS ÚLTIMOS MESES: 601 KWh
".

Tal marcação demonstra que a autora equivocou-se quanto ao modo de apuração dos valores das faturas, dando a entender que teria sido apurado pela média de consumo, enquanto na verdade, o registro da leitura encontra-se no canto direito da fatura, logo acima do Demonstrativo do consumo.

Além disso, o relatório de consumo trazido pela concessionária de energia confirma que houve leitura do medidor de energia elétrica em relação às faturas relativas aos meses contestados, demonstrando, inclusive, que o desligamento da energia anunciado pela autora ocorreu em março/2016, mês em que não houve cobrança de fatura, e não após o natal.

Desta feita, considerando que não houve relato de defeito no medidor de energia elétrica pelo perito nomeado pelo juízo que vistoriou o local (IDs 61393971 - Pág. 1 a 61393972 - Pág. 3), bem como que as faturas impugnadas (11/2015 a 02/2016) retratam o efetivo consumo de energia elétrica, não logrou êxito a autora em demonstrar a irregularidade alegada.

Ademais, ao comparar os valores das
faturas questionadas
(nov/2015 -
R$ 602,98
; dez/2015 -
R$ 672,05
; jan/2016 -
R$ 709,40
e fev/2016 -
R$ 647,27
)
com os dos meses anteriores de 2015
(jan/2015 - R$ 345,00; fev/2015 - R$ 464,34; mar/2015 - R$ 369,94; abr/2015 - R$ 483,07; maio/2015 - R$ 414, 68; jun/2015 - R$ 454,89; jul/2015 - R$ 425,49; agos/2015 - R$ 392,28; set/2015 - R$ 405,23), não se verifica grande discrepância, podendo facilmente representar o aumento de consumo pela autora, mormente por se tratar dos meses de verão, notoriamente quentes nesta Capital.

Neste particular, insta salientar que além de a própria autora

declarar (ID 61391971 - Pág. 3), as fotografias por ela juntadas (IDs

61391975 - Pág. 3 e 61391976 - Pág. 3) demonstram que possui microondas e ar condicionado Split 9 mil btus - aparelhos não relacionados no laudo do perito e que sabidamente consomem muita energia.

Desta feita, a parte autora não se desincumbiu do seu encargo no transcorrer da lide, nos termos do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, razão pela qual a reforma da sentença para julgar improcedente a ação é medida que se impõe.

Por fim, insta salientar que
conquanto ao caso sejam aplicáveis as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, tal fato não desloca o ônus da prova para o fornecedor de forma automática, sendo imprescindível um início de prova pela parte autora, o que, entretanto, não ocorreu.

Nesse sentido:

"
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUESTIONAMENTO DOS VALORES COBRADOS – ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE DESLIGAMENTO DA UNIDADE CONSUMIDORA – FALTA DE COMPROVAÇÃO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES – SÚMULA 385/STJ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. À falta de comprovação de desligamento da unidade consumidora, o faturamento do consumo de energia elétrica apurado deve ser tido por válido. 2. Súmula 385/STJ, da “anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”
." (TJMT - N.U 0012146-95.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - OMISSÃO - EXISTÊNCIA - SANEAMENTO DEVIDO - APLICAÇÃO DO CDC - INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO - NECESSIDADE DE INÍCIO DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE - RESULTADO DO JULGAMENTO MANTIDO - RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO. Existindo uma das omissões apontadas, os Embargos de Declaração devem ser providos para saná-la. "Mesmo em se tratando de responsabilidade objetiva, cabe ao autor comprovar o nexo de causalidade entre o dano e o serviço prestado pelo réu."

(AgRg no REsp 1293832/PR)
.” (TJMT - RED 147635/2017, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, julg. 31/01/2018, DJe 06/02/2018)

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar a sentença monocrática a fim de julgar improcedente a ação, invertendo-se o ônus de sucumbência.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020